Tribunal: TJDFT
Processo: 0738961-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRAZO PARA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. “STAY PERIOD”. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A resolução do contrato de locação com a consequente decretação da ordem de despejo fundamentada no art. 9o, inc. III, da Lei 8.245/1991 se amolda à hipótese do art. 63, §1o, 'b’, da Lei 8.245/1991, que estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel.
2. De acordo com o art. 58, inc. V, da Lei 8.245/1991, eventual interposição de apelação pela parte requerida não reveste, como regra, de efeito suspensivo, de modo a admitir o cumprimento provisório da sentença que decreta o despejo inclusive sem exigência de caução, conforme disposto no art. 64, caput, da Lei 8.245/91.
3. O colendo STJ possui entendimento firmado no sentido de que questões concernentes à ação de despejo movida pelo proprietário em face de sociedade empresária em recuperação judicial não se inserem na esfera de competência do juízo da recuperação judicial. Precedentes.
4. Recursos conhecidos. Apelação da ré não provida. Recurso do autor provido.